Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-14.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004113-14.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO DO PRADO TAVEIRA - CPF: 171.153.531-15 (VÍTIMA), LUIZA ALVES TAVEIRA (VÍTIMA), ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 084.557.981-90 (APELANTE), THIAGO SOARES DO NASCIMENTO LUZ - CPF: 013.021.861-83 (APELANTE), ALESANDRO CEZAR SANTOS VEIGA - CPF: 038.591.415-62 (APELANTE), CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.222.611-96 (APELANTE), TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA - CPF: 062.606.511-98 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
,

PELA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO A SER TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR, MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO
QUINTO A
PELANTE
DO CRIME DE ROUBO (1o FATO) – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA
S

DE
CLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COLHIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
S

SEGUNDO E
QUARTO APELANTE
S
DO CRIME DE RESISTÊNCIA – DESACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DEMONSTRANDO A PRÁTICA DO DELITO
POR AMBOS
–
3
.
REDIMENSIONA
MENTO D
AS PENAS INTERMEDIÁRIAS
DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO

APELANTES – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DO AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) –
4.
READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO –
DES
CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL –
EXISTÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO
SEPARADA
E
CUMULATIVA
DAS CAUSAS DE AUMENTO –
5
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É incabível o acolhimento do pleito de absolvição pelo crime de roubo quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando
, ademais,
a condenação fundada no acervo probatório, mormente na confissão dos acusados e nas declarações das vítimas e testemunhas colhidas durante a persecução penal.

2.
Restando
comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de resistência diante dos relatos prestados por policiais militares em juízo, não vinga a pretensão de absolvição deduzida pelo

segundo
e
quarto apelante
s
.

3.

O
Código Penal não estabelece a
fração
de aumento ou de diminuição que deve ser aplicad
a
no cálculo da pena em razão das agravantes e atenuantes
; no entanto, a
doutrina e jurisprudência majoritárias têm aceitado que a variação dessas circunstâncias modifique a pena-base, na fração de 1/6
(um sexto)
ou próximo disso, podendo
ser aplicada
fração diferente, desde que
apresentada
fundamentação concreta
para tal desiderato
.

4
.
In
existe
ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especi
al, limitar-se a um só aumento. Contudo,
as causas de aumento da parte especial do Código Penal
só podem ser
aplicadas cumulativamente
com a
devida fundamenta
ção
, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito
,
procedimento
que foi devidamente
observado
nos casos destes autos
.

5
.
Recurso
provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ales
andro Céz
ar Santos Veiga
,
Cristóvão Oliveira dos Santos
, E
lton

Douglas Ferreira dos Santos
,
Tiago
Fhellype
Ney de Almeida
e
Thiago Soares do

Nascimento Luz

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
-MT
que, nos autos Ação Penal n.
4
113-14.2019.811.0013
(código
192005
), julgou procedente a denúncia, condenando
-os

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, pela subtração de veículo a ser transportado para o exterior, mediante restrição de liberdade das vítimas
e
c
om
emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2°,
II IV e V
e §2°-A, I, por
duas vezes, na forma do art. 70
,

caput
do Código Penal
; condenando, ainda,
Cristóvão
e
Tiago
Fhellype
pelo crime de resistência qualificada, previsto no art. 329, § 1o, do Código Penal. As penas ficaram assim estabelecidas:
Ales
andro Céz
ar
-
14 anos e 7 meses de reclusão

e 32 dias-multa
;
Cristóvão
-
15 anos e 10 meses de reclusão
e 32 dias-multa;
Elton

Douglas
-
11 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias-multa
;
Tiago
Fhellype

-
12 anos e 8 meses de reclusão
e 23 dias-multa; e
Thiago Soares
-
17 anos e 6 meses de reclusão e 36 dias-multa
. Ademais, cumpre

ressaltar que foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento das penas p
r
ivativas de liberdade de todos os sentenciados
, bem como o
valor unitário da pena de multa
à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O
s
apelante
s
, forte
s
nas razões
que se encontram
no
s

ID
s

92064131
,
92064132
,
92064133
e
92064134
, almeja
m
a reforma da sentença
condenatória
, postulando
: (
i
)
a
absolvi
ção
Thiago Soares do Nascimento Luz da imputação da prática do roubo majorado, ao argumento de ausência de provas de autoria; (
ii
)
a absolvição
de
Cristóvão
Oliveira dos Santos e Tiago
Fhellype
Ney de

Almeida do
crime

de resistência qualificada, com base no
aforismo

in dubio pro reo
; (
iii
) o redimensionamento da fração aplicada
a
Alesandro Cézar
,
Cristóvão
e Thiago Soares
em
razão da incidência de
agravante
s

para
a fração de 1/6 (um sexto)
, alegando falta de fundamentação para
justificar a utiliza
çã
o da fra
çã
o superior
; (
iv
)
a
readequa
ção
da
s
pena
s
de todos
na terceira fase dosimétrica,
a fim de que seja afastada a
aplica
ção cumulada das

causas de aumento, aplicando-se, de forma proporcional, apenas uma majorante
,
nos termos preconizados
no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

92064145
,
92064146
,
92064147
e
92064148
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
97432952
, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...]
1
o
FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no

dia 28 de mar
ç
o

de 2019,

por
v
olta

das

19h0
0
min,

em
residência
particular localizada

na

Rua Pernambuco, n. 231, Centro, no
Município
de
Figueir
ó
polis
D’Oeste/MT,

ALESSANDRO

CESAR

SANTOS

VEIGA, vulgo “SERGIPE”,

CRISTOVAO

OLIVEIRA

DOS SANTOS, ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “ELTON”,

THIAGO SOARES DO NASCIMENTO LUZ, vulgo “THIAGO” e TIAGO FHELLYPE

NEY DE ALMEIDA, com
consciência
e vontade, agindo em concurso, unidade de

desígnios

e
cooperação

de condutas,
subtraíram
, para si ou para outrem, mediante

violência
e grave

amea
ç
a

exercida

co
m o
emprego

de armas

de fogo (apreendidas- fls.

19/20), mantendo as
vítimas
em seus poderes de modo a restringir suas liberdades,

coisas

alheias

móveis

consistentes

em 02(dois)
relógios
, 01 (um) aparelho celular e

01 (uma) caminhonete Toyota Hilux, cor branca, ano 2018, placa QCG
-
5121,

pertencente
à
s

vítimas

Claudio

do Prado

Taveira

e

Luiza

Alves

Taveira

(maiores

de

sessenta anos).

Reportam-se os autos do caderno
persecutório
que na

data,

hora

e local

supracitado os
,
os
denunciado
s A
LESSANDRO

CESAR

SANTOS
VEIGA, vulgo “SERGI
PE”, CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELTON

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “ELTON” e TIAGO FHELLYPE NEY DE

ALMEIDA, utilizando-se de um
veículo
Corsa Sedan, cor cinza, placa
J
ZX
-
2825,

dirigira
m
-
se

até

a
residência
particular localizada

no
endereço

supramencionado.

Outrossim, o increpado THIAGO SOARES DO

NASCIMENTO LUZ, vulgo “THIAGO”, utilizando-se de uma motocicleta YBR, cor

vermelha, bem
como

de

um
rádio
comunicador,

dirigiu-se

até
o
mencionado

logradouro

para

auxiliar na execu
ção
do delito, uma

vez que tinha a
função

de dar cobertura

à
a
ção
criminosa, fazendo

a
vigilância
do local para avisar

aos

comparsas

em caso

da chegada

da
polícia
.

Infere-se que na
ocasião
as
víti
m
as
Claudio do Prado

Taveira e Luiza Alves Taveira (idosos) encontravam-se jantando na
área
externa da

residência
.

Destarte, os denunciados CRISTOVAO OLIVEIRA

DOS

SANTOS

e

TIAGO

FHELLYPE

NEY

DE

ALMEIDA

pularam
o
muro

e

adentraram

no recinto, momento em que, mediante grave
ameaça

exercida com armas de fogo,

anunciaram o assalto aos ofendidos.

Extrai
-
se

que os agentes criminosos apontaram armas

de fogo na dire
ção
das

vítimas
, sendo

que um deles

tapou a boca da ofendida Luiza e

disse "
cala a boca e entra para dentro”
.

Restou apurado que em
sequência
os increpados

passaram

a vasculhar

o recinto e
subtraíram

os bens

acima descritos.

Após
, ordenaram

que as

vítimas
adentrassem

no
veículo
Toyota

Hilux, cor branca, ano 2018,

placa QCG-5121, o que foi feito.

Em ato continuo, os denunciados CRISTOVAO

OLIVEIRA DOS SANTOS e TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA
subtraíram

o
referido
veículo
e evadiram-se do local, mantendo as
vítimas
dominadas, restringindo-
l
hes a liberdade, sob a
m
ira de armas de fogo.

Nessa senda, ao chegarem na
saída
do
Município
de

Figueir
ó
polis

D’Oeste/MT, as

vítimas

foram

colocadas

no

Veículo

Corsa

Sedan,
cor cinza,
placa
J
ZX
-
2825,

momento em que os increpados ALESSANDRO e ELTON DOUGLAS

mantiveram Claudio e Luiza dominadas por cerca de 02 (duas) horas, restringindo
-
lhes

a liberdade, sob a mira de armas de fogo.

Exsurge que populares noticiara
m
os fatos a
polícia
,

sendo

que
após
informa
çõe
s

que os denunciados

haviam
subtraído
uma caminhonete

Toyota
H
ilux, cor branca, ano 2018,

placa

QCG
-
5121,
u
ma equipe

da Policia

Militar saiu

em
diligências
, quando deparou-se

com o referido
automóvel
nas proximidades do

Córrego
da On
ç
a, no
Município
de Pontes e Lacerda
/
MT.

Na
ocasião
, os policiais dera
m
ordem de parada ao

veículo
,

momento

em que CRISTOVAO

e TIAGO FHELLYPE

efetuaram

disparos

de

armas de fogo contra a guarni
ção
policial. Diante disso, os indigitados conseguiram

evadir-se do local, abandonando a caminhonete e um
revolver
Smith 81
Wesson
, calibre

38.

Abstrai-se do feito que, em
sequência
, uma outra

guarnição
policial deparou-se

com o
veículo
Corsa Sedan, cor cinza, placa J
ZX-2825

parado

na beira da estrada,

na
região

da
Máquina

Queimada,

Distrito do
Município
de

Vale de S
ão
Domingos/MT, momento em que os denunciados ALESSANDRO e ELTON

DOUGLAS foram presos

em flagrante

delito e as

vítimas
, que era
m
feitas

reféns

dentro

do
automóvel
, libertadas.

Apurou
-
se que o indigitado THIAGO SOARES DO

NASCIMENTO LUZ, vulgo “THIAGO”, além de auxiliar diretamente

dando cobertura

no momento da execu
ção
do roubo, foi
o
mentor do crime, pois foi ele quem ofereceu a

quantia

aproximada

de R$ 5.
000,00
(cinco mil reais)

aos

roubadores

acima
c
itados,

para

manter as

vítimas

c
omo

reféns até o transporte do
veículo
a
Bolívia
.

2
o
FATO

Constam,
também
,
qu
e

no

dia

28

de

mar
ç
o
d
e

2019,
por v
olta das
22
h
00
min, nas proximidades do
Córrego
da On
ç
a, no
Município
de Pontes e

Lacerda/MT, CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS e TIAGO FHELLYPE NEY DE

ALMEIDA, com
consciência
e vontade, opuseram-se a
execução
de ato legal, mediante

violência
ou
ameaça
, a
funcionários

p
ú
blicos competentes para
executá-lo
, sendo que,

em
razão
da
resistência
,
não
foi
possível
a execu
ção
da
prisão
de ambos.

Ressai do feito que os policiais que atenderam a
ocorrência
no momento em que se encontravam

em rondas pelas proximidades

do

Corgo

da

On
ça
,
n
o
Município
de

Pontes
e Lacerda/
MT, foram

recebidos
com
disparos

de

armas

de fogo

pelos

indigitados

CRISTOVAO

e TIAGO FHELLYPE,

ocorrendo

na
ocasião
intensa

troca de

tiros entre

os

agentes

criminosos

e a equipe

policial.

Despontado caderno
persecutório
que, em
razão
da
resistência s
obredita
, não possível a
efetiva
ção
da

pris
ão
dos

denunciado
s
CRISTOVAO

OLIVEIRA DOS SANTOS e TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, que lograra
m ê
xito em escapar

ao cerco policial, abandonando

a caminhonete

Hilux e um
revolver

Smith
&

Wesson
, calibre 38.

Exsurge do feito, enfi
m
, que os denunciados foram

reconhecidos

pelas
vítimas

c
omo

os autores dos crimes em testilha (vide ter
m
os de

reconhecimento - fls. 27/30

e 57/69).

Diante do exposto,
o
MINISTERIO PUBLICO

denuncia ALESSANDRO CESAR SANTOS VEIGA, vulgo “SERGIPE", ELTON

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “ELTON” e THIAGO SOARES DO

NASCIMENTO LUZ, vulgo “THIAGO”
c
omo incursos no art. 157, §§2
o
, II e V e 2
o
-A,

I, c/c art. 61, II, “h”, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, todos do C
ó
digo

Penal (1
o
FATO), bem
c
omo CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS e TIAGO

F
H
ELLYPE NEY DE ALMEIDA
como
incursos no art. 157, §§2
o
,

II e V e 2
o-A, 1, c/
c art.

61,
II
, “h”, por duas vezes, na forma do art. 70, caput (1
o
FATO) e art. 329, §

1
o
,

do
Có
digo Penal (2
o
FATO), ambos na forma do art. 69, caput, todos do C
ó
digo

Penal
[...].
Destaques no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria;
sobrelevando-se ressaltar
, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,
Alesandro Cézar Santos Veiga,

será o primeiro apelante;

Cristóvão Oliveira dos Santos
será o segundo apelante;

Elton Douglas Ferreira dos Santos,
será o terceiro apelante;

Tiago
Fhellype
Ney de Almeida

será o quarto apelante
;

e Thiago Soares do Nascimento Luz

será o qu
into
apelante.

I -
D
o pedido de absolvição do crime de roubo formulado
em favor de Thiago Soares do Nascimento Luz

A
existência material dos crimes de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (
ID
92054571 -
p
. 5
); boleti
ns
de ocorrência (
ID
s
92054571
,
92054572
e
92054589
); termo
s
de exibição e apreensão (
ID
s

92054574 -
p
. 1
e
92054589
);
termo de entrega (ID
92054574 -
p
. 5
);
termo de reconhecimento de pessoa (
ID
92054575 -
p
.
5
); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (
ID
92054581 -
p
. 3
e 5 e ID
92054582 - p. 3 e 6
); auto de avaliação
indireta
(
ID
92054591 -
p
. 6
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E
, no que tange à autoria delitiva, não obstante
Thiago
Soares
postule
a
sua absolviç
ão pelo crime de roubo
, sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, a participação d
ele
na empreitada criminosa
ressai incontestável do conjunto probatório
.

Com efeito,
o
policia
l
militar Gabriel Lucas Lopes Mario

declarou, nas duas fases processuais, que, ao serem presos, Elton
Douglas
e Alesandro
Cézar
afirmaram que foram convidados
por
Thiago
Soares
para participarem do roubo em alusão, o qual ofereceu
aos dois
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que cuidassem dos reféns enquanto os demais membros da quadrilha levavam o veículo subtraído para a Bolívia,
afirmando, ainda, os referidos
apelantes, que
Thiago
Soares
era o mentor do roubo,
tal como se infere destes trechos das declarações

da
referid
a

testemunha
:

[...]

QUE, em determinado momento fomos

avisados pela guarnição de S
ão
Domingos, qu
e
havia um veículo Corsa Sedan de cor prata

parado na beira da estrada e que os suspeitos, ao visualizarem a viatura, entraram

rapidamente no interior do veículo, e que a guarnição
de São
Domingos solicitava apoio

para
a
bordagem

e,

que

isso

aconteceu
já
na
região
conhecida
c
omo

M
áquina Queimada;
QUE, fomos até lá, j
á
depois das 21:15 horas, e quando chegamos a guarnição de
São
Domingos

já fazia a abordagem,

sendo

eles o cabo MAXIMO

e o soldado

WAGNER DIAS

QUE, no local estavam os suspeitos ALESANDRO CESAR SANTOS VEIGA e ELTON

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, e também estavam no local as duas vítimas, u
m
casal de idosos de cerca de setenta anos, CLAUDIO DO PRADO TAVEIRA e LUIZA ALVES

TAVEIRA
;
QUE destaca o depoente que esses dois suspeitos são outros integrantes da

quadrilha, não são os mesmos que estavam com a caminhonete e que fugiram para
o mat
o,

mas

sim,

os

que

ficaram

segurando

o

casal

de

reféns

no

carro
;
QUE,

no

carro

também

foi

encontrado uma pistola calibre 9mm PT 92AF, com 18 muni
çõe
s, sendo que quinze estavam

no carregador da arma, e já outras três no bolso do suspeito ALESNDRO
;
QUE,
os suspeitos relataram que um outro suspeito, cujo nome é THIAGO SOARES, havia oferecido a eles a quantia de cinco mil reais para que cuidassem dos reféns enquanto os demais levavam a caminhonete para Bolívia
, e relataram também
que a pessoa de THIAGO era o articulador da empreitada criminosa
;
QUE, fomos

informados

pela guarnição

de FIGUEIROPOLIS, de

que a pessoa de THIAGO SOARES DO NASCIMENTO LUZ hav
i
a tentado fugir de uma
guarniçã
o
d
a

PM

durante

uma

tentativa

de

abordagem

e, que

durante

a fuga,

ele

dispensou

um rádio comunicador em um
t
erreno baldio , e que após isso passou a acatar as ordens, e

então ao ser indagado pelos policiais, teria mentido sobre sua identifica
ção
[...].
(
ID
92054573
–

p.
1
).
Destacamos

[...]
Testemunha:

... a gente retornou pra Lacerda pra confeccionar o B.O. e foi quando o pessoal de
Figueirópolis
falou que
tava
c
om mais um suspeito lá, que é o que
tava
com o radinho; que era o batedor,
tava
passando as informações, aí ele passou os nomes e gente já tinha lá na Inteligência, a gente já tinha a lista como de pessoas que
tava
com o mandado, ele
tava
com mandado de prisão em aberto, eu não lembro por qual motivo; no dia ele era esse cara que passava todas as informações a respeito dos veículos
pra cometer os roubos lá na cidade.

[...]
Nós questionamos o que é que eles estavam fazendo lá, né.

Em um primeiro momento,
eles falaram que esse Thiago tinha só pedido uma ajuda pra eles, ele procurou, o Thiago
procurou eles
. Como eles trabalham, na época eles trabalhavam em região de fazenda e tal, aí eles resolveram dar

essa ajuda, né, pra levantar esse dinheiro. Segundo eles, o Thiago ofereceu esse valor realmente, e era somente para eles ficarem com os reféns ali, enquanto os demais subiam com a caminhonete
.

[...]

Juízo:
Em relação ao pessoal de
Figueirópolis
, que teria visto o Thiago Soares, que é aquele que estava com mandado em aberto e possuía um rádio, esse Thiago estaria em que situação, no meio da estrada também, na cidade?

Testemunha: Parece que
ele estava na esquina da residência quando foi abordado
.

[...]

Juízo:
O senhor mencionou que, dos dois que estavam lá no

corsa sedan, um ou dois deles falaram do Thiago Soares?

Testemunha: Foram os dois [...]

Juízo: Eles falaram do Thiago antes de terem prendido o

Thiago, antes da guarnição de
Figueirópolis
ter prendido? Já

fizeram referência a alguém que os teria contratado?

Testemunha: É porque a guarnição
tava
vindo, né, eles ainda

não tinham chegado,
Figueirópolis
fica mais distante, quando

eu conversei com eles, eles ainda nem sabiam [...] antes de

receber essa informação eles falaram, eles falaram que um

Thiago, que uma pessoa de nome Thiago, foi quem tinha

contratado eles e pagaria aquele valor lá, de cinco mil reais
.

Juízo: E o senhor lembra se perguntaram se era esse aí?

Testemunha: Sim, eles confirmaram, só que o outro negava, o

Thiago lá de
Figueiró
polis
falava que não era ele

[...].

(
Relatório de mídias – ID
92064999
).
Destacamos

Da mesma forma, a autoria delitiva atribuída a Thiago
Soares
ficou ev
i
denciada pelo depoimento do delegado de polícia Rafael
Scatalon
, que
,
na fase do
contraditório, fez as seguintes declarações
acerca dos fatos em apuração
:

[...]

Testemunha
:
Na época, esse

fato ocorreu no final de mar
ç
o, eu era delegado regional

de Pontes e Lacerda e também respondia pela delegacia de Jauru, houve uma

ronda,
alguns
roubos d
e caminhonete Hilux, e segundo o
levantamento da

polícia
judiciaria civil, estavam sendo levadas para
região
de

fronteira, para

ser trocada por droga, e
u
lembro bem que no dia, e
u
estava
trabalhando
,
não

lembro se foi final de semana ou meio de semana, mas eu estava
responsável
pelo expediente da delegacia municipal, e foi noticiado que na cidade de

Figueir
ó
polis
teria, por
v
olta das 19h, teria acabado de ter um roubo, em que

vários

indivíduos
teriam feito, restringido as
vítimas
com sua liberdade e

faria

levando as
vítimas
consigo, um casal
d
e senhores, um homem e
um
a mulher

que foram rendidos pelos
indivíduos
;
a Policia Militar inicialmente foi

acionada,
começou
a fazer
diligências
e recebeu a informa
çã
o de que

possivelmente
o
s
indivíduos
teriam a
li, depois do distrito de Vale d
e S
ão

Domingos,
t
em uma entrada que d
á
acesso
a
cidade de Pontes e Lacerda com

o

nome

d
e Maquina Queimada,
então
os policiais fizeram
diligências
ali da

cidade de Vale de
São
Domingos, em contrapartida uma equipe da
polícia

militar de Pon
t
es e Lacerda foi no sentido oposto pela estrada da
Máquina

Queimada, logo os policiais militares se depararam com os
indivíduos
Tiago

Felipe e o

Cristóv
ã
o

conduzindo a
caminhonete
Hilux das
vitimas

imediatamente foi tentado a abordagem por esses policiais militares, e

s
egundo os policiais eles j
á
inicialmente
já
efetuaram disparos com arma de

fogo, deixaram a caminhonete, abandonaram a caminhonete e fugiram pra

mata, ao tomar conhecimento desse

fato eu estive
lá
, até porque se tratava de

um

fato ocorrido na cidade se
Figueir
ó
polis
D'
O
este, era da minha
atribuição

possivelmente investigar esse fato, verifiquei com os policiais militares que

localizaram o aparelho celular, a caminhonete foi abandonada, inclusive um

revolver 38, minutos depois uma outra
guarnição
de S
ão
Domingos vieram no

mesmo sentido que os suspeitos fizeram com a Hilux e ali no distrito, numa

comunidade chamada Maquina Queimada tinha um
veículo
tipo Corsa sedan,

em que
o
Alessandro e
o
Elton Douglas estavam na companhia das
vítimas
, em

razão
disso

foi

feito a abordagem, e todos os suspeitos, foi localizado inclusive

uma pistola 9mm em posse desses
indivíduos
e todos eles foram conduzidos

para a Delegacia Municipal de
Pontes
e Lacerda para a lavratura do

procedimento;

[
...
]

Promotor de
Justiça
:
O
senhor,
p
elo que
f
oi

apurado, sabe me dizer se o
Thiago Soares Nascimento tinha algum
pré

conhecimento com as
vítimas
?

Testemunha
:
Sim, se n
ão me f
alha a
memória
no
p
róprio

interrogatório
dele, ele admitiu que a
vítima
roubada é
sua vizinha;

[
...
]

Promotor de
Justiça
: Foi
p
ossível
elucidar se ele que passou a

informa
ção
d
a
caminhonete (...), ficou claro isso na
investigaç
ão
, de que ele

teria passado a in
f
orma
ção
d
a

existência
desse
veículo
para outros agentes

criminosos?

Testemunha
:
O que
nós
percebemos, inclusive na
análise
do aparelho celular
,
é que também desses delitos de
furto
, ele também estava atuando em
furto
de gado, inclusive na companhia do
próprio

Cristóvão
, o
Cristóvão
era suspeito de ter
p
raticado um crime de
f
urto de
g
ado na com
p
anhia do Jovino na cidade
de
Adrian
ó
polis,
o Jovino por sua vez é
dono do
veículo
emprestado
para
o Elton e ele teria a tare
f
a
,
o Thia
g
o Nascimento
,
no caso
,
de a
p
enas
identificar
e passar as
informações
para que outros pudessem atuar na aborda
g
em nesse arrebatamento das
vítimas
.

Promotor de
Justiça
: Em
relação
ao Thiago, o senhor lembra se houve conversas

comprometedoras, que apontasse envolvimento no mundo criminoso, o

senhor sabe me dizer se teve elementos que pudesse concluir?

Te
s
temunha:
Do Thiago

Nascimento, sim sem
d
ú
vidas
,
inúmeras
mensagens e
informações
de que,

como e
u
disse anteriormente,
não
apenas
o
roubo de caminhonete, mas

também ele estava envolvido no f
u
rto de gado, que também ocorre com certa

frequência
na
região
de fronteira, ele estava atuando diretamente, n
ão
ficou

claro mas n
ós
recebemos informa
ção
de que ele tem, o padrasto dele, se e
u

não
me engano era pastor, inclusive foi
ouvido
durante a
instrução
do

inquérito
policial, com parentes que moram na
região
de fronteira, e esses

veículos
quando levados pra
Bolívia
, por vezes ele
não
é diretamente no paí
s

vizinho, as vezes aguarda um certo momento, ent
ão
essas pessoas também

davam um apoio, essas
informações
a gente conseguiu nas mensagens do

aparelho
celular
do Thiago
.

[
...
]

Promotor de
Justiça
:
Quando

o

Thiago fala com a pessoa de “
Preto ”
ele menciona poucos dias antes do crime

ama sit
u
a
ção
envolvendo
u
ma Hilux, o senhor se recorda dessa
informação
?

Testemunha
:

Sim, foram uma encomenda no
diálogo
, é
perceptível

que
se trata de uma

encomenda de uma caminhonete pra ser roubada, levada pra
Bolívia
e

posteriormente,
c
omo é a modalidade criminosa praticada por grupo,

posteriormente trocada por droga;

[
...
]

Promotor de
Justiça
:

Falando do Thiago, ele

foi preso,
o
senhor pode descrever as
circunstâncias
da

pris
ã
o dele, que tipo de objeto ele foi preso?
Testemunha
:
Ele foi preso pelos policiais militares ainda na cidade de
Figueir
ó
polis
, quando receberam a
informação

o
s
policiais
militares pelas
oitivas
do
inquérito

policial, ao
visualizar
o

indivíduo
, ele estava na p
o
sse de uma
motocicleta
que inclusive
anteriormente
pertencia a
o
Pastor
Edimar
, e ele se
demonstrou muita nervoso

com
a
guarnição
, e as
policiais
militares
resolveram
realizar a
abordagem
e
localizaram
esse radi
o HD que po
ssivelmente era pra
comunicar

com o
s
indivíduos
que atuaram diretamente na
execução
, na
arrebatamento
das
vítimas
;

[
...
]

Promotor de
Justiça
: A
investiga
ção

caminhou
pra

mostrar
que esses

veícul
o
s
seriam para ser transp
o
rtad
o
s para a
pais
vizinh
o
e

até tr
o
cad
o
s par

entorpecentes
?

Testemunha:

Sim, e uma
consequência

lógica
pelas
nossas

investigações
e pela
nossa

experiência
que a gente tem na
fronteira
que o
s

veiculas n
ão
s
ão, por exemplo
, desmanchad
os na cidade de Po
ntes e Lacerda

ou
regi
ão
, esses veiculas c
o
m
o

o
da
vítima
, d
o
tip
o
Toyota Hilux eles tem um

grande valar aquisitivo
na cidade vizinha al
i
da
Bolívia
, e
o
s individuas a
o

atravessar esses veículo
s
eles
conseguem

obter
ai em
torno
de 5
ou
6
peças
de

pasta base de
cocaína
em tro
ca desse
veícul
o
, inclusive
quando
nó
s

deflagramos
essa
operaç
ão
que eu disse
anteriormente
, n
o
cumpriment
o
de

quatro
mandad
o
s de busca as
associados
a esse
segurança
também preso
,
o

Arlind
o

conhecido
c
omo
Paraguai, Arlind
o
P
ortilho

Sobrinho
, ele também

tinha um
sobrinho
que fazia essa travessia e
posteriormente
vinha
com
a

draga, n
ó
s
localiza
mo
s
um tijo
la de pasta base na
época
da
deflagração
,
o
que

ref
orça ai que essa quadrilha levava o
s veiculas para a
fronteira
para

posteriormente
serem tr
ocado
s p
or dro
ga; (...)

Promotor de
Justiça
: Os relat
ó
ri
o
s
demonstraram

isso
?

Testemunha
: Sim [...].

(
Relatório de mídias – ID
92064999
).

O
policial militar Tiago Borges Guerreiro, ao ser ouvido na fase administrativa, descreveu a dinâmica dos fatos, relatando
que Thiago
Soares
foi preso nas proximidades da residência das vítimas, em atitude suspeita, ocasião em que empreendeu fuga na posse de uma motocicleta e de um rádio comunicador (auto de apreensão – ID
92054574 -
p
. 1
) ao avistar os policiais.

Veja-se esta parte das
declarações
extrajudiciais
da referida testemunha
:

[...]
QUE o depoente é soldado da polícia militar , lotado e em
exercício
em
Figueir
ó
polis
e na data deste ato, por
v
olta das 19:30, receberam uma den
ú
ncia de que

havia um movimento suspeito em uma casa localizada no endereço Rua Pernambuco, n

231, Centr
o
de

Figueiró
polis
,
onde

parecia

que

havia

um

indivíduo

rondando
a
casa

e a rua

QUE, diante dos fatos o depoente foi até l
á
na companhia do soldado FERREIRA
;
QUE,

chegamos ao local e os vizinhos saíram de suas casas, sendo que em uma delas estava a

filha dos donos da casa, QUE, a filha dos donos da casa disse que a caminhonete não

estava l
á
e que os pais não atendiam o telefone, e que a casa estava toda trancada, mas

que ela viu pelo portão que estava tudo bagunçado na casa, e que havia comida

abandonada no prato, evidenciando
que houve uma refei
ção
interrompida
;
QUE
foi realizada rondas na proximidade, e encontramos um suspeito em uma moto
Yahama
, e lhe foi dado voz de parada, mas ele desobedeceu e tentou fugir, sendo realizado então um acompanhamento; QUE, observamos então que o suspeito dispensou um objeto em um terreno baldio e após isso, abandonou a moto, tentando fugir a pé; QUE, foi feito a prisão do suspeito, sendo necessário uso de força moderada e algemas, já que ele reagia a prisão; QUE, ao retornar ao local onde ele havia dispensado um objeto, encontramos um rádio comunicador que estava ligado, e o suspeito recusou a se identificar e não soube explicar o que fazia com o rádio
; QUE
fizemos

contato

com

a
agência
de
inteligência
do 18° BPM, e foi

constatado

que tratava-se

de THIAGO

SOARES DO NASCIMENTO

LUZ, e que ele ao ser

questionado

de seu nome

completo,

dava o nome

dele mas faltando

sobrenomes, sendo

que depois

a esposa

de THIAGO foi até o quartel

e levou até
nós
o documento

CNH dele,

bem como documento da moto del
e, sendo constatado o verdadeiro nome e que ele

também possui dois mandados de
prisão
em pesquisa no BNMP
;
QUE a moto
será

encaminhada ao Detran da cidade por medidas administrativas de
trânsito
QUE, as

informa
ções
foram passadas para
o
18° BPM que logrou
êxito
, na guarni
ção
do tenente

MARIO, em recuperar a caminhonete

subtraída
, bem como encontrar as duas
vítimas
,

moradores da casa, que até
então

não
haviam sido encontrados QUE, a guarni
ção
do

depoente levou a pessoa
THIAGO SOARES DO NASCIMENTO LUZ até Pontes e Lacerda , que negou de
início
envolvimento

no roubo, mas depois veio a
confirmar
dizendo que ganharia

dois

mil

reais

para

levanta
r
os
l
ocais

de FIGUEIROPOLIS

que
têm
caminhonete para roubar
[...].
(ID 92054573 -
p
.
0
4
/05)
Destacamos

Logo
,
do conjunto probatório existente
nestes
autos é possível aferir a coautoria delitiva atribuída a Thia
go
Soares
,
que foi
o responsável por
convoca
r
os demais a
pelantes
para a execução do roubo e
por dar
suporte aos comparsas realizando a vigilância nas proximidades da residência das vítimas – que eram s
eus vizinho
s –, a fim de frustrar eventual ação policial
.

Além disso, m
ilita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada por Thiago
Soares
,
a conclusão da perícia realizada em seu aparelho celular, de
qual
se extrai uma conversa
na data dos fatos
que indica a
sua
comunicação com os demais membros do bando, conforme se infere da imagem abaixo
reproduzida
:

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
Thiago
Soares
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
de
les.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, é uníssona no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido às funções que exercem, como se vê do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA COMPROVADA –
VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO
- ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO IMPROVIDO.
Nos crimes patrimoniais, a declaração da vítima quando aliada a outros meios de provas tem especial relevância e valor probante, sobretudo, quando a versão apresentada pelo acusado sobre a negativa de autoria encontra-se isolada no conjunto probatório
. Recurso improvido.
(N.U 0003173-84.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019)
.
Destacamos

Além disso, impõe-se salientar que
Thiago
Soares
não aponta qualquer elemento consistente capaz de elidir as provas
produzidas

na instrução processual
, cingindo-se a suscitar
a sua fragilidade
, sem, no entanto, demonstrar, como era da
sua
obrigação, qualquer mácula existente na decisão
condenatória
.

E tais assertivas têm consistência
,
porque a
concatenação de todos os indícios relacionados e das provas produzidas nestes autos atesta, indubitavelmente, a autoria delitiva do crime de roubo tentado por parte
de
Thiago
Soares
,
fato
, esse, que fo
i
comprovado no
decorrer da marcha processual, não havendo, por
consequência
, como se falar, em insuficiência probatória e aplicação
, em seu favor,
do
aforismo

in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo-se
, pois,
salientar, que, na
hipótese
, essa situação não se verificou,
devendo,
por isso mesmo,
ser mantida a
condenaç
ão

desse
apelante.

II
-
D
o pedido de absolvição do crime de resistência formulado por
Cristóvão Oliveira dos Santos e Tiago
Fhellype
Ney de Almeida

Cristóvão e Tiago
Fhellype
pleiteia
m

a
absolviç
ão de ambos
pelo crime de resistência
, todavia, não lhes assiste razão
, porquanto se infere
destes autos que a materialidade e a autoria delitivas exsurgem indubitáveis das provas testemunhais produzidas
durante a
instrução
processual
, especialmente das declarações dos policiais militares
Gabriel Lucas Lopes Mário e
Ronison
Alves de Souza
,
que
, nas duas fases processuais, relataram que
os dois apelantes
tentaram fugir ao avistarem a guarnição policial, oportunidade em que efetuaram disparos contra os integrantes da Polícia Militar, consoante se infere destes trechos dos depoimentos
das referidas testemunhas
:

[...]

estavam empreendendo fuga com a camionete, então eu

retornei, porque estava indo pela BR, entrei na estrada do

córrego da Onça, continuei tentando alcançar e bloquear, caso

eles tentassem chegar a Pontes e Lacerda, só que em dado

momento eles abandonaram a camionete, e em fuga para o

mato eles realizaram disparos, onde as guarnições revidaram

também e eles conseguiram foragir. Fizemos buscas ali na

região, naquela área, não encontramos nada, aí encontramos

o outro armamento também, no solo ali nas proximidades,

onde estava a camionete [...]

(Gabriel Lucas Lopes Mário – ID 92064999 -
p. 02/05)

[...] nós nos deparamos com a caminhonete Hilux, quando vimos já
tava
bem em cima a caminhonete, a placa era da cidade de
Figueirópolis
, deu pra ver mais ou menos. Nós já tínhamos
o

conhecimento do roubo. O colega conseguiu manobrar a viatura, ele voltou, os indivíduos já estavam bastante longe. Pararam a caminhonete, um desceu com a arma já atirando, um revólver .38. Nós estávamos meio longe, ele deixou o

revólver cair, acho que tinha um barranco ali, e os dois subiram [...
] Aí
nos aproximamos, né, só que eles já tinham subido o barranco. Aí nós acionamos as demais guarnições. A caminhonete ficou ali. Tentamos, ali, localizá-los, mas não

foram localizados, só ficou, ali mesmo, no local, a caminhonete, um relógio e a arma que eles esta
vam [...].
(
Ronison
Alves de Souza
–
ID
92064999 –
p.
0
2
/05)

Como é de trivial sabença, tem-se por configurado o crime de resistência quando o agente se opõe à execução de um ato legal de um funcionário público, de forma ativa, ou seja, mediante o emprego de violência ou ameaça, consoante se extrai da própria tipificação do referido delito no Código Penal, assim redigida:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

No caso destes autos,
ficou evidente
não apenas

que
Cristóvão e Tiago
Fhellype

resistiram à prisão mediante violência
(disparos de arma de fogo contra os policiais)
, mas, que, em virtude dessa reação,
os dois
conseguiram fugir,
configurando-se, indiscutivelmente,
todas as elementares
do crime de resistência que,
se
tratando de crime formal, consuma-se com a prática da violência ou da ameaça, sendo dispensável o resultado pretendido pelo agente que é a não execução do ato legal.

Ademais,

deve
ser
ressalta
do
que inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos policiais ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de parte deles em atribuir falsamente o delito de resistência
a
Cristóvão e Tiago
Fhellype
, motivo pelo qual as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na fragilidade probatória sustentada
por estes
.

Por conta disso,
não se pode cogitar em absolvição
Cristóvão e Tiago
Fhellype
por esse delito, devendo, por conseguinte, ser

mantida, também,
a
condenaç
ão de
sses apelantes
.

III -
D
o pedido de redimensionamento da
s penas intermediárias
aplicada
s

a
Alesandro Cézar
,
Cristóvão
e
Thiago

Alesandro Cézar, Cristóvão e Thiago Soares
,
postula
m
o
redimensionamento das penas intermediárias aplicadas aos
três
, ao argumento de que, no momento da
sua
fixaçã
o
,

na
segunda fase
dosimétrica
, a magistrada

aplicou a fra
çã
o de aumento em

1/4 (um quarto), sem, contudo, justificar a
utilização
da
fra
ção
superior a 1/6 (um sexto).

Como se sabe, o
Código Penal não estabelece a
fração
de aumento ou de diminuição
que deve ser aplicad
a
no cálculo da pena em razão
das agravantes e atenuantes,
aceitando a
doutrina e jurisprudência majoritárias
q
ue a variação dessas circunstâ
ncias modifique a pena-base, na fração de
1/6
(um sexto)
ou próximo disso, podendo
ser aplicada
fração diferente, desde que
apresentada
fundamentação concreta
para tal desiderato.

Esta Corte de Justiça,
em relação à
matéria, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS – – APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVAE COM UM DOS COACUSADOS; 2) ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – RES FURTIVAE COM VALOR EQUIVALENTE A, APROXIMADAMENTE, 51% (CINQUENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM RAZÃO DA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE EXAME DO LOCAL DO CRIME – DESCABIMENTO – DESTRUIÇÃO DE VIDRO LATERAL DO ESTABELECIMENTO – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELO EXAME PERICIAL REALIZADO POR DOIS PERITOS AD HOC – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 155, §1o , DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO FOI PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ALÉM DE O LOCAL ESTAR DESABITADO – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE QUE PODE SER APLICADA À COMÉRCIOS, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PERÍODO COM MAIOR VULNERABILIDADE – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS DAS REPRIMENDAS – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“ANTECEDENTES” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS REDIMENSIONADAS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE– PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

No crime de furto, a presença de duas ou mais qualificadoras possibilita que uma delas seja considerada na primeira fase para exasperar a pena-base. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase dosimétrica, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.
A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa
. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando
suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(N.U 0003737-11.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

No caso
destes autos
,
a s
entenciante, ao fixar a
s
pena
s
de
Cristóvão e Tiago
Fhellype

na segunda fase de dosimetria,
compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência
;
e, persistindo ainda a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal
, aumentou
a
sanção
em
1
(
um
) ano de reclusão e 1 (
um
) dias-multa
, quantitativo que corresponde a 1/4 (um quarto) da pena-base fixada anteriormente
.

Já c
om relação a Thiago
Soares
, a
magistrada
reconheceu a incidência de duas agravantes (reincidência e crime praticado contra pessoa maior de 60 anos de idade), aplicando o aumento de 1 (um) ano para cada agravante. Contudo, observa-se que a subscritora da sentença
condenatória
não apresentou qualquer justificativa para a exasperação das penas intermediárias
desses dois
apelantes em mais de 1/6 (um sexto), motivo pelo
qual
ditas penas

comporta
m alteração, que será feit
a
em momento oportuno neste voto.

IV - D
o pedido de afastamento da aplicação cumulada das causas de aumento

formulado por todos os apelantes

No
que tange ao pedido de readequação da
s
pena
s

dos apelantes
na terceira fase dosimétrica, a fim de que seja aplicada
apenas um
a majorante
dentre as
prevista
s
no
s
§
§
2°
e 2o-A
do art. 157,
nos termos dispostos
no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, impõe-se reconhecer que
, nesse ponto, a sentença não merece reparos
.

Isso, porque não h
á
ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento,
sendo
válida a incidência concomitante das majorantes
.

E,
não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

N
o
que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

4.
Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.

5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos.
O
número agentes
, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo
.

6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração.
A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
.
Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
de 13/12/2018; e STF,
AgR
no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In
casu
, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).

Destacamos

N
o caso em apreciação, observa-se da leitura da sentença
condenatória que a sua prolatora
fundamentou adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no
§ 2°, inciso
s
II,
IV e V
e no § 2°-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal,
destacando que

“
o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e a restrição a

liberdade das vítimas, foram determinantes para o êxito quase total da empreitada criminosa, pois ao abordar as
vitimas

ostentando arma de fogo, os réus impediram-lhes qualquer forma de reação, conseguindo com a pluralidade de agentes

imprimir maior velocidade e segurança ao crime, causando maior temor aos ofendidos e assegurando-lhes a fuga
”
e que “
a destinação do bem ao exterior igualmente enseja maior desvalor a conduta, especialmente neste região de

fronteira com a Bolívia, onde e de sabença popular a troca de veículos por drogas, a perpetuar os malefícios a sociedade
”
;

justificativas essas que demonstra
m
a maior reprovabilidade da conduta do
s
apelante
s
e autorizam
a incidência separada e cumulativa das causas de aumento
,
tal como procedido na sentença
.

Esta
Corte de Justiça
, em
r
elação à temática, deixou
assenta
do
:

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FACULDADE DO JULGADOR – ESPECIAL GRAVIDADE E MAIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – DELITO PRATICADO POR 3 (TRÊS) AGENTES – EFETIVO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – JULGADO DO STJ – AUMENTO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser possível a aplicação cumulada de causas de aumento de pena, no roubo, quando as circunstâncias concretas do crime denotarem a necessidade de maior resposta penal, sobretudo diante do modus operandi do delito (
AgRg
no HC n.520.094/SP).

O preceito do art. 68, parágrafo único, do CP, não impede a incidência simultânea de majorantes, apenas estabelece, sob o ângulo literal, uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado limitar-se a um só aumento na hipótese de excessividade do resultado da reprimenda. Em outras palavras, a aplicação cumulativa de causas de aumento trata-se de faculdade do julgador, o qual pode aplicar duas ou mais majorantes separadamente se as peculiaridades do caso demonstrarem a especial gravidade e maior reprovabilidade da ação criminosa (STJ,
AgRg
no HC 583.158/SC;
AgRg
no HC 648.536/SP).

“Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.” (STJ,
AgRg
no HC 644.572/SP)
.
(
TJMT,
N.U 1008914-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021)
.

Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal,
passo a redimensionar a
s

penas
imposta
s
a
os apelantes

Alesandro César, Cristóvão e Thiago Soares,
pelo crime de roubo

desta
forma:

Da pena de
Alesandro Cézar Santos Veiga

Na primeira fase,
considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas como desfavoráveis ao apelante,
mantenho

a pena inicial
em

4
(
quatro
) anos de reclusão e
1
0 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a incidência da agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante da confissão, mantenho a compensação
realizada
na sentença
condenatória
; e incidindo, ainda, a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal (
crime praticado contra pessoa maior de 60 anos de idade
)
,
aumento
a pena em formação em

1/6 (um sexto),
r
esultando
a pena intermediária

4
(
quatro
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e
11
(
onze
) dias-multa
.

Na terceira etapa,
diante do
reconhecimento das causas de aumento previstas
no § 2°, incisos II, IV e V, do art. 157 do Código Penal
,
mantenho o aumento da pena na fração de 1/2 (metade), conforme efetuado na sentença, ficando a punição calculada em
7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
; na sequência,
elevo a sanção na proporção de 2/3 (dois terços),
em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal,
resultando a pena de
11

(
onze
) anos
e 8

(
oito
) meses

de reclusão e
26

(
vinte e seis
) dias-multa.
Em seguida
, levando em consideração que
foi reconhecido o concurso formal de crimes
, mantenho o aumento aplicado no édito condenatório, na fração de 1/
6
(um
sexto
), resultando a pena definitiva de
13
(
treze
) anos
, 7 (sete) meses
e
10
(
dez
) dias de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
, que torno definitiva
.

No
que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o do Código Penal.

Da pena de
Cristóvão Oliveira dos Santos

Na primeira
fase
, em decorrência da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal efetuada na sentença condenatória, mantenho a pena inicial em 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase,
foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
, como também que essas
circunstâncias foram compensadas,
na
medida que
as
mantenho;
ademais
, verifico que incide também
,

n
o caso
vertente
, a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena em formação em 1/6 (um sexto)
,
resultando
a sanção
intermediária calculada
em 4 (quatro) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira etapa, diante do reconhecimento das causas de aumento previstas no § 2°, incisos II, IV e V, do art. 157 do Código Penal, mantenho o aumento da pena na fração de 1/2 (metade), conforme efetuado na sentença, ficando a punição calculada em 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; na sequência, elevo a sanção na proporção de 2/3 (dois terços), em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal, resultando a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. Em seguida, levando em consideração que foi reconhecido o concurso formal de crimes, mantenho o aumento aplicado no édito condenatório, na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que torno definitiva.

Tendo em vista que
Cristóvão
também foi condenado pelo crime
de resistência
,

à
pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, contra a qual não se insurgiu, faço incidir a regra do concurso material de crimes e somo as penas aplicadas pelos delitos de roubo e resistência, totalizando a sanção de 1
4
(
catorze
) anos,
10
(
dez
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mí
nimo vigente ao tempo dos fatos,
a qual torno definitiva.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o do Código Penal.

Da pena de
Thiago Soares do Nascimento Luz

Na primeira fase
,
mantenho a pena inicial fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, uma vez que, da análise realizada na sentença condenatória, não foi valorada negativamente
a sua pessoa
nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não há atenuante a ser aplicada, incidindo, porém, duas agravantes:
reincidência e do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos de idade,
em virtude do que elevo a sanção intermediária em 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa para cada agravante,
resultando a
pena em formação 5 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na terceira etapa, diante do reconhecimento das causas de aumento previstas no § 2°, incisos II, IV e V, do art. 157 do Código Penal, mantenho o aumento da pena na fração de 1/2 (metade), conforme efetuado na sentença, ficando a punição calculada em
8
(
oito
) anos de reclusão e 1
8
(dez
oito
) dias-multa; na sequência, elevo a sanção na proporção de 2/3 (dois terços), em razão da incidência da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal, resultando a pena de 1
3
(
treze
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa. Em seguida, levando em consideração que foi reconhecido o concurso formal de crimes, mantenho o aumento aplicado no édito condenatório, na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena definitiva de 1
5
(
quinze
) anos,
6
(se
is
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão e 3
5
(trinta
e cinco
) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que torno definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao
presente
recurso, para
redimensiona
r
as penas intermediárias
de três

apelantes (
Alesandro Cézar, Cristóvão e Thiago Soares
)
, readequando
as
pena
s
definitiva
s

dos apelantes
seguinte forma:
Alesandro Cézar Santos Veiga

para

13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
30 (trinta) dias-multa
;
Cristóvão Oliveira dos Santos

para

14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
30 (trinta) dias-multa
;
Elton Douglas Ferreira dos Santos

para
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no
regime
inicial
fechado
, e
23 (vinte e três) dias-multa
;
Tiago
Fhellype
Ney de Almeida

para
12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
23 (vinte e três) dias-multa
; e,
Thiago Soares do Nascimento Luz

para
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, regime inicial
fechado
, e
35 (trinta e cinco) dias-mult
a
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022